Tribunal: TJBA
Processo: 8013505-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8013505-35.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8013505-35.2022.8.05.0001 APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA DEFENSORA PÚBLICA: BIANCA DA SILVA ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: JULIANA VARELA RODRIGUES DE BARROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu Rodrigo dos Santos Ferreira pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A referida pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a conduta do réu caracteriza a tipicidade penal necessária para a configuração do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se seria o caso de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). III. Razões de decidir 3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla; basta a prática de um dos verbos do tipo, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para a sua configuração, independentemente da efetiva mercancia. 4. A destinação mercantil da droga foi demonstrada pelas circunstâncias da apreensão: quantidade e variedade dos entorpecentes, acondicionamento fracionado, local e hora da prisão em área conhecida pela venda de drogas, além dos depoimentos das testemunhas policiais que confirmaram a prática delitiva. 5. As circunstâncias do flagrante, a quantidade, a variedade e o fracionamento das drogas apreendidas, aliadas às provas testemunhais, afastam a tese defensiva de atipicidade e impedem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006) exige prova inequívoca de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao uso próprio do agente, observados os critérios como quantidade, natureza da droga, local da apreensão, condições da prisão, conduta e antecedentes do agente. 7. A mera alegação de uso pessoal não é suficiente para a desclassificação, sendo imprescindível que as circunstâncias fáticas apontem, de forma clara e segura, para a finalidade de consumo próprio, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013505-35.2022.8.05.0001em que figura como apelante Rodrigo dos Santos Ferreira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8013505-35.2022.8.05.0001